Tribunal: TJDFT
Processo: 0736755-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736755-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS NEGOCIAIS. INCLUSÃO NO MONTANTE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO EM REGIMENTO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de: a) inclusão do valor referente aos honorários previstos negocialmente no montante global do crédito, constituído por encargos de condomínio vencidos, b) aplicação dos encargos moratórios previstos na convenção do condomínio; e c) pagamento em dobro em razão da cobrança de quantia indevida. 2. Embora os honorários sejam devidos ao advogado, reconhecida sua natureza alimentar, os valores a eles referentes não integram o título executivo. Assim, a planilha de débito da execução não deve imputar ao devedor o reembolso do valor convencionado entre o credor e seu patrono. 2.1. Assinale-se que os valores decorrentes de honorários convencionados entre o credor e seu advogado não se confundem com os fixados por ocasião da decretação da sucumbência, uma vez que, enquanto os primeiros são devidos em cobrança própria, os segundos podem ser objeto de fase própria de cumprimento de sentença. 3. Há uma diferença substancial entre ação de cobrança submetida ao procedimento comum e ação cujo objeto é a execução de título. A primeira tem eficácia condenatória para eventual pagamento dos respectivos valores dos honorários de advogado, e, a segunda, tem por objetivo a execução de crédito já constituído. 4. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima recorrida ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente debitados, convém ressaltar para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, sustentando a ocorrência de abusividade e onerosidade in casu, porquanto não aplicada a taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária, discorrendo acerca do entendimento firmado no julgamento do Tema 176 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento ao artigo 406 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do regimento condominial e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 70837537): A respeito dos encargos moratórios a sociedade empresária pleiteia que, após o ajuizamento da ação, sejam considerados exclusivamente os encargos moratórios previstos no art. 406 do Código Civil, afastando-se, assim, as disposições contidas no Regimento do condomínio, que assim estabelece: (...Omissis) " 13.9 – O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado, ficará sujeito ao juro moratório de 1% (um por cento) ao mês e à multa de 2% (dois por cento) sobre o total do débito, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação pertinente. 13.10 – O débito compreendendo o principal, juros e multa, estará sujeito à atualização monetária, pela aplicação mensal do INPC, ou, no caso da sua extinção, pelo IGP (Índice Geral de Preços), da fundação Getúlio Vargas ou similar." A despeito das alegações articuladas pela sociedade empresária devedora, verifica-se que os valores fixados mostram-se proporcionais, não havendo nos autos elementos de prova a respeito da alegada abusividade ou onerosidade excessiva. A cobrança dos encargos, portanto, deve ser reputada legítima e mantida nos termos estipulados. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002